Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO EM AUTOS ASSOCIADOS. VEÍCULO GRAVADO POR GARANTIA FIDUCIÁRIA. PROCURAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se a procuração apresentada pela embargante é instrumento apto a validar a transferência de propriedade de veículo que foi objeto de constrição judicial.
III. Razões de decidir.
3. A procuração coligida aos autos não se reveste das formalidades necessárias para ser compreendido como negócio jurídico de cessão de direitos e com as características que permitam atestar pela transferência definitiva e irretratável do veículo objeto da demanda, isso porque ausentes os elementos essenciais ao tipo do negócio, tais como: preço e forma de pagamento, além das cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “O instrumento de procuração coligido aos autos pela embargante, como prova da suposta transferência do veículo, não é dotado dos elementos mínimos a evidenciar a cessão de direitos sobre o veículo gravado com garantia fiduciária.”